Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704789-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão, integrada em embargos declaratórios, que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado por GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (autos no 0739114-95.2021.8.07.0001), restou assim definida: “a) acolho a impugnação para reconhecer que apenas o crédito principal histórico de R$543.314,72 é concursal e sujeito ao plano de recuperação já aprovado e homologado no juízo recuperacional, cabendo à exequente proceder à sua habilitação no juízo recuperacional; b) acolho a impugnação para declarar que o crédito principal histórico de R$543.314,72, para efeito de expedição de certidão de crédito e habilitação no juízo da recuperação judicial, corresponde à quantia atualizada de R$1.608.329,45; c) rejeito a impugnação para permitir o prosseguimento deste cumprimento de sentença no tocante aos créditos extraconcursais de custas processuais e de honorários de sucumbência, as custas no valor de R$ 35.213,80, atualizado até 03/11/2021, e os honorários no valor de R$265.374,35, atualizado até 20/06/2016. Ambos os valores deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento e as medidas constritivas deverão ser requeridas ao juízo da recuperação judicial. Considerando que houve acolhimento parcial da impugnação, fixo honorários em favor das executadas em 10% sobre a diferença entre R$2.751.128,35 e R$1.608.329,45, ou seja, em R$114.279,89, corrigidos desde a data da prolação desta decisão.” (ID 146206771 do cumprimento de sentença). Alega o executado agravante que, diversamente do entendimento esposado pelo magistrado a quo no item “c” da decisão, as custas judiciais adiantadas durante a fase de conhecimento, até a data de 20/06/2016 (data do pedido de recuperação judicial), configuram créditos concursais, porquanto anteriores ao pedido de recuperação judicial, de modo que devem ser pleiteados no juízo recuperacional e se submeterem ao plano ali estabelecido, não se tratando de crédito extraconcursal. Sustenta que, de acordo com o artigo 82, parágrafo 2o, do CPC, o fato gerador das custas não ocorreu com a sentença, mas sim, com o pagamento/adiantamento pelo autor no início do processo, sendo, portanto, anterior à recuperação judicial. Acrescenta que, quanto aos honorários sucumbenciais, o raciocínio é semelhante, tratando-se de crédito concursal e submetido ao plano de recuperação judicial. Aduz que o crédito dos honorários de sucumbência deve ter o mesmo tratamento do crédito principal a que se vincula, pois se trata de percentual desse crédito a ser pago ao advogado, havendo relação de acessoriedade. Afirma que o próprio juízo da recuperação judicial definiu que são concursais todos os créditos, inclusive os referentes aos honorários de sucumbência cujas demandas tenham se iniciado em razão de fato jurídico que precedeu o deferimento do processamento da recuperação judicial, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam posteriores. Defende a necessidade de observância do princípio da isonomia, pois milhares de credores, titulares de créditos decorrentes de condenações do Grupo Oi ao pagamento de honorários de sucumbência, tiveram seus créditos classificados como concursais e submetidos ao plano recuperacional, diante de reiteradas decisões já preclusas, proferidas ao longo de toda a recuperação judicial. Conclui que o processo de origem deve seguir o mesmo direcionamento Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade do direito, considerando que a decisão agravada é contraditória e adota soluções distintas para hipóteses idênticas, na medida em que classificou como concursal o crédito principal, e extraconcursais os créditos referentes às custas judiciais adiantadas e aos honorários sucumbenciais. Quanto ao perigo de dano, entende restar caracterizado, pois o magistrado a quo determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos créditos considerados extraconcursais, no valor histórico de R$ 300.588,15, contra uma empresa que ainda se encontra em recuperação judicial. Ao final, requer: “50. Diante do exposto, a agravante confia em que V. Exa., a luz do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, atribuirá efeito suspensivo a este recurso de agravo de instrumento para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, até o trânsito em julgado deste recurso, a fim de evitar que o patrimônio da Oi seja atacado, em manifesto prejuízo à atividade econômica por ela exercida. 51. No mérito, confia a agravante que este recurso será conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão, em relação à determinação de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença de origem, para que seja reconhecida a concursalidade das custas judiciais cujo pagamento foi feito em data anterior ao pedido de recuperação judicial (20.6.2016), bem como dos honorários de sucumbência, eis que, na forma já decidida nos autos da recuperação judicial, eles devem seguir o principal e ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial.” (ID 43499041 – p. 15). Brevemente relatado, decido. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, especialmente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque o próprio magistrado definiu, na decisão agravada, que as medidas constritivas somente serão realizadas após a preclusão da decisão, e desde que não haja alteração, conforme trecho da parte dispositiva, reproduzido a seguir: “Preclusa a presente decisão, sem alteração, expeça-se a certidão de crédito para que a exequente possa habilitar o crédito principal de R$1.608.329,45 no juízo da recuperação judicial e intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, requerer as medidas constritivas cabíveis para efeito de expedição de ofício ao juízo recuperacional para a satisfação dos créditos extraconcursais de custas e honorários reconhecidos na alínea “c”, supra, sob pena de arquivamento. Preclusa a presente decisão, sem alteração, intime-se também a executada a promover, no prazo de 15 dias, a execução dos honorários da impugnação fixados em seu favor, R$114.279,89, corrigidos desde a data da prolação desta decisão, sob pena de arquivamento.” Com a interposição do presente recurso, fica obstada a preclusão até seu julgamento pelo Colegiado, de modo que não restou demonstrada a alegada iminência de constrição patrimonial. Assim, competirá ao Colegiado, em pronunciamento de mérito, resolver a controvérsia acerca da natureza concursal ou extraconcursal das custas judiciais adiantadas e dos honorários sucumbenciais. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora